Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713708-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE ALVES DUQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que para sua ocorrência deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que foram preenchidos os requisitos objetivos necessários à imperiosidade da unificação de penas, pois são crimes da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e modus operandi semelhantes, mediante ameaças com arma de fogo e subtração de veículos automotores de vítimas abordadas enquanto estacionavam, devendo, portanto, ser reconhecida a continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao aventado vilipêndio ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “embora o agravante tenha praticado os delitos mencionados com similaridade de tempo, espaço e modo de prática da conduta delitiva, inexiste o liame subjetivo entre as condutas, uma vez ausente evidência de que o delito realizado uma semana após o primeiro se deu em continuidade àquele” (ID 18890548). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se os julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS DELITUOSAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/ STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Na espécie, a decisão agravada assentou que o reconhecimento da continuidade delitiva depende não só da aferição do aspecto temporal e de outros requisitos objetivos ? semelhanças nas condições de lugar e modo de execução ?, mas também da existência de liame subjetivo entre os crimes praticados, pois prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que a aplicação do art. 71 do Código Penal deve observar a teoria objetivo-subjetiva. Por essa razão, verificou-se o óbice da Súmula n. 7/STJ, haja vista que eventual acolhimento da tese suscitada no recurso especial exigiria o reexame de provas para se determinar a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os eventos delituosos pelos quais o agravante cumpre pena. (...) 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1661762/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 25/8/2020). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 2. Já decidiu esta Corte Superior que "não se desconhece o entendimento da jurisprudência de que o lapso temporal superior a 30 dias impede, em regra, o reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, tal parâmetro não é absoluto, de forma que, aplicado o citado instituto pelas instâncias de origem em razão do preenchimento dos quesitos legais, inviável o afastamento apenas com base no requisito temporal" (AgRg no REsp 1.629.450/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 4/10/2017, grifei). 3. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de proceder à dosimetria da pena. (AgRg no REsp 1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 5/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025